Tribunal: TJDFT
Processo: 0754626-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754626-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: RAIMUNDO NOBRE DE FARIAS SODRÉ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703924-17.2021.8.07.0019 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora de dez por cento (10%) de seus rendimentos mensais para a satisfação do crédito executado (id 218278031 e 219456088). O agravante alega que a sentença executada não possui fundamentação e usa termos indeterminados, de modo que é nula de pleno direito nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil. Sustenta que agiu no exercício regular de um direito, no estrito cumprimento do dever legal, em estado de necessidade e sem excessos. Defende que inexiste ilícito cometido por ele, o que enseja o afastamento do dano moral reconhecido na sentença executada. Transcreve julgados em favor de sua tese. Acrescenta que agiu em conformidade com o art. 52, parágrafo único, do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e o art. 23, inc. III, do Código Penal. Destaca que a decisão agravada viola a regra da impenhorabilidade salarial para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Explica que seus soldos e vencimentos como servidor público estão em suas contas bancárias. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça veda a penhora salarial para o pagamento de honorários advocatícios, bem como definiu que a penhora de salário em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é impossível. Acrescenta o entendimento daquele Tribunal no sentido de que honorários advocatícios não se enquadra como prestação alimentícia, de modo que seus rendimentos não podem ser penhorados. Afirma que a impenhorabilidade de valor até quarenta (40) salários-mínimos não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Alega que os autos originários estão instruídos com documentos médicos e declarações de hipossuficiência e de superendividamento. Esclarece que não possui casa própria, escritório e clientes. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento para: 1) extinguir o cumprimento de sentença originário ou reduzir o valor da condenação de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais); 2) desbloquear as suas contas bancárias; 3) indeferir o requerimento de penhora de percentual de seu salário; 4) indeferir o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravado; 5) a condenação dos Juízes Rômulo Mendes e Pedro Oliveira, bem como do agravado e seus advogados em solidariedade por litigância de má-fé; 6) a condenação do agravado ao pagamento de honorários e o restabelecimento do contrato de honorários, o protesto da dívida e o envio do nome do agravado aos cadastros restritivos de crédito. Pede, subsidiariamente, 1) a compensação entre a dívida do agravado e a sua; 2) a substituição da penhora por bem já apresentado ao Juízo de Primeiro Grau. O preparo não foi recolhido. Os autos foram distribuídos ao Desembargador Fernando Tavernard e redistribuídos a esta Relatoria nos termos do art. 85 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (id 67594261). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, bem como para comprovar a hipossuficiência alegada (id 67644540). Ele apresentou manifestação em que defendeu ser hipossuficiente financeiro (id 67856602). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido e o agravante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 67870904). O agravante opôs embargos de declaração, que foram parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos (id 71277551). O requerimento de suspensão os prazos processuais por quarenta (40) dias formulado pelo agravante foi deferido (id 68287454). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil determina que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo ao requerer o benefício no próprio recurso. Acrescenta que o relator deverá apreciar o requerimento e fixar prazo para realização do recolhimento no caso de indeferimento. O agravante formulou o requerimento de concessão da benesse no ato de interposição do agravo de instrumento. O requerimento foi indeferido em decisão fundamentada, oportunidade em que o agravante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 67870904). O agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Essa decisão consignou nova intimação para efetuar e comprovar o pagamento do preparo. O prazo transcorreu sem manifestação. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.